Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO. DESPESAS LOCATÍCIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de aluguel, multa contratual e ressarcir despesas de reforma no imóvel. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de locação não residencial. Rescisão. Despesas de aluguel. Em 01/06/2013 as partes firmaram um contrato de locação de imóvel comercial, valor mensal de R$ 6.000,00, com vencimento do aluguel no dia 1o de cada mês (ID 39719366). O contrato foi prorrogado por prazo indeterminado. Em 10/07/2019, o locatário denunciou o contrato (ID 39719379 PAG 4-5). O imóvel foi entregue ao locador somente em 16/09/2022 (ID 39719379 – PAG 2). As mensagens de ID 39719379 – PAG 7-8 não servem para demonstrar a alegada resistência do autor em receber as chaves do imóvel, pois não foram travadas entre as partes, mas entre o réu e seu advogado. A testemunha ouvida na qualidade de informante nada trouxe a fim de corroborar a tese da defesa (ID 39719418). Caso houvesse recusa injustificada do locador em receber o imóvel, caberia ao locatário promover as medidas administrativas ou judiciais com o fim de elidir-se da mora. Não o fez, de modo que é exigível o aluguel do período de 01/09/2019 a 16/09/2019, equivalente a R$ 3.200,00. Sobre o valor só deve incidir os encargos 1% de juros de mora ao mês e 2% de multa, previstos na cláusula segunda parágrafo primeiro. A multa prevista na cláusula décima sétima no equivalente a um mês de aluguel não incide para hipótese de mora no pagamento do aluguel, pois representa bis in idem.
4 – Despesas com reforma. Restauração de acesso ao subsolo. O autor alega que o réu deixou de realizar a reforma para restaurar o acesso ao subsolo. O parágrafo primeiro da cláusula primeira do contrato traz a especificação do imóvel, que compreende, entre outras, de subsolo, piso térreo e mezanino, ficando reservado ao locador 20 m2 do subsolo com saída independente para frente da loja (ID 39719366). O locatário fechou o acesso ao subsolo pelo interior da loja e abriu lateralmente para acesso à loja contígua que também alugava. O acesso não foi restaurado e o réu não nega o fato. Não há elementos no processo que evidenciem a negociação verbal entre as partes para que o acesso não fosse restaurado. O fato de o locador ter recebido o imóvel sem ressalvar esse ponto no termo de entrega, não afasta a obrigação de o locatário restituí-lo tal como o encontrou, com as especificações estruturais descritas no contrato, sendo desnecessário laudo de vistoria para atestar algo que restou demonstrado no processo. Desse modo o réu deve arcar com a despesa. O orçamento de ID 39719367 aponta o valor de R$ 5.312,73 para execução desse serviço. O réu não impugnou o orçamento pelo princípio da eventualidade, de modo que é devido o valor orçado.
5 – Despesa com reforma. Instalação hidráulica e fachada. O autor alega que o réu deixou de realizar a reforma em relação à fachada e à instalação hidráulica. Não há elementos no processo que evidenciem o estado de conservação do imóvel nesses pontos por ocasião do início da locação e na restituição do imóvel. Não há laudo de vistoria. Desse modo, o pedido de reembolso de despesa nesse ponto é improcedente.
6 – Multa. Infração a cláusulas do contrato. A natureza da cláusula penal é de prefixação das perdas e danos e incide em face daquele que culposamente deixa de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Ao réu se impõe a obrigação de indenizar o autor os danos no montante de R$ 5.312,73, relativos à reforma que não foi feita, de modo que não deve incidir a multa prevista na cláusula décima sétima do contrato que teria a finalidade de sancionar o rompimento antecipado do contrato. Recurso a que se dá provimento, em parte, para reformar a sentença e condenar os réus a pagarem a título de aluguel o valor de R$ 3.200,00, com juros de 1% ao mês e multa de 2%, bem como a título reparação pela reforma, no valor de R$ 5.312,73, devidamente atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora a partir da citação.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E